Tribunal: TJMT
Processo: 1017490-53.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017490-53.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO ALFREDO DELAVY - CPF: 045.329.911-37 (RECORRENTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), WALBERT CAMPOS DE MATOS - CPF: 061.324.081-26 (RECORRIDO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), CARLA ALESSANDRA MARENGO BRUSTOLON - CPF: 853.305.401-78 (RECORRIDO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA.
CONVERSÃO À
ESQUERDA SEM SINALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ANTIGO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo colisão traseira.

O autor atribuía ao réu a responsabilidade pelo acidente. O juízo de origem reconheceu a culpa exclusiva do autor, além de afastar a legitimidade passiva da antiga proprietária do veículo, mantendo a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: saber se a presunção de culpa do condutor que colide por trás pode ser afastada por prova robusta; e saber se é parte legítima o antigo proprietário que comunicou a alienação do veículo ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de culpa do condutor que colide por trás, prevista no art. 29, II, do CTB, é relativa e pode ser elidida por prova técnica idônea.

Comprovada
a realização de manobra de conversão à esquerda sem a devida sinalização e com reboque desprovido de setas, configura-se a culpa exclusiva do autor.

A ausência de contribuição do réu para o evento afasta o dever de indenizar.

A antiga proprietária do veículo não responde pelo acidente, tendo em vista a comprovação da comunicação de venda ao Detran, nos termos do art. 134 do CTB e da Súmula 132 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de culpa do condutor que colide por trás pode ser afastada por prova técnica. 2. A realização de manobra de conversão à esquerda sem sinalização caracteriza culpa exclusiva do condutor que a realiza. 3. Não é parte legítima o antigo proprietário que comunicou a venda do veículo ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do
CTB.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por João Alfredo
Delavy
contra a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado em desfavor de
Walbert
Campos de Matos, bem como que reconheceu a ilegitimidade passiva de Carla Alessandra
Marengo

Brustolon
, antiga proprietária formal do veículo VW
Amarok

(veículo
envolvido em colisão ocorrida no dia 14/04/2024
)
.

O autor alegou ter sofrido danos materiais e morais após ser atingido na traseira de seu veículo FIAT/ARGO com reboque
automotivo
, quando realizava manobra para acessar retorno na BR-163, em Sinop/MT.

A sentença entendeu que a manobra foi feita sem sinalização adequada, com reboque
automotivo
sem setas visíveis, e concluiu pela culpa exclusiva do autor, afastando
a responsabilidade do réu
Walbert
. Em relação à Carla, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, por ter ela comunicado a venda do veículo anteriormente ao acidente, em conformidade com o art. 134 do CTB.

O recorrente sustenta que:

A colisão traseira gera presunção de culpa do réu;

A manobra foi legal e em local permitido;

O laudo da PRF apontaria falta de reação do réu como fator causal;

Há
danos materiais comprovados por orçamentos e dano moral decorrente do abalo psicológico.

Contrarrazões foram apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Sobre a dinâmica do acidente e presunção de culpa

De fato, o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo. Contudo, trata-se de presunção iuris tantum, que pode ser afastada por prova técnica em sentido contrário, como reconhece reiterada jurisprudência.

Nos autos, constam:

Laudo da PRF (boletim técnico no 24020458B02
– Id.
162700390
), que aponta como fator determinante do sinistro a "ausência de reação do condutor de V2" (
Réu/
Walbert
), porém não atribui culpa exclusiva ao mesmo;

Vídeo do acidente
(Id.

198179736
e
190191313
)
,
que demonstra que o recorrente inicia manobra de conversão à esquerda de forma repentina e sem
seta visível
, cruzando a faixa de rolamento em momento imediatamente anterior ao impacto;

Fotos anexadas, que mostram que a
“
carretinha
”
não possuía lanternas de sinalização
(Id.
162700390
, pág. 09)
, impossibilitando a percepção da manobra pelo condutor que seguia atrás.

Tais elementos evidenciam que o condutor do FIAT/ARGO (autor) violou o art. 35 do CTB, ao não sinalizar previamente sua intenção de cruzar faixas para acessar o retorno, em conjunto com equipamento veicular (reboque)
.

Assim, embora a colisão tenha ocorrido na traseira, as provas técnicas dos autos demonstram que a conduta do recorrente foi a causa determinante do acidente, razão pela qual a presunção de culpa do réu é afastada.

Jurisprudência convergente
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
CONVERSÃO À ESQUERDA SEM SINALIZAÇÃO
– CULPA EXCLUSIVA –

CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor que pretende realizar manobra de conversão à esquerda deve adotar todas as cautelas necessárias, sinalizando adequadamente sua intenção e certificando-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via, nos termos dos
arts
. 34 e 35 do CTB.

(N.U 1002350-13.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)
. (grifei).

Sobre a alegação de que o réu não reagiu

A tese de que
o Réu/
Walbert
“não reagiu” de forma eficiente é mitigada pelas evidências.

O vídeo
(Id. 198179736 e 190191313)

mostra que:

A distância entre os veículos no momento da manobra era muito reduzida;

O
réu es
tava
conduzindo seu veículo mais próximo ao canteiro lateral esquerdo enquanto o veículo do Autor es
tava
n
o liminar entre ambas as faixas;
A manobra do autor ocorre sem margem razoável de tempo para frenagem segura.

Logo, a ausência de frenagem mais eficaz não é causa suficiente do sinistro, pois a
previsibilidade
da manobra foi comprometida pela omissão do autor.

Sobre os danos materiais e morais

Ainda que o autor tenha sofrido prejuízos materiais em razão do acidente, estes decorrem de sua própria conduta imprudente
.

Logo, não é cabível o repasse de tais ônus ao réu, pois a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pelo autor rompe o liame necessário à indenização.

No tocante ao alegado dano moral, o simples aborrecimento decorrente de acidente de trânsito leve, sem ferimentos e sem demonstração de abalo à dignidade ou integridade psíquica, não autoriza reparação. Ausente prova de dor, sofrimento ou humilhação com repercussão além do cotidiano, não há dano moral indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO RÉU – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
A ausência de repercussão relevante aos direitos de personalidade afasta a indenização por danos morais decorrente de mero aborrecimento.
(N.U 1025466-48.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025). (
grifei
).

Sobre a ilegitimidade passiva de Carla Alessandra
Marengo

Brustolon

Correta também a exclusão da ré Carla Alessandra
Marengo

Brustolon
do polo passivo da demanda.

Comprovou-se nos autos que ela vendeu o veículo VW
Amarok
em 18/05/2023 e comunicou formalmente a alienação ao Detran em 25/05/2023
(Id.
170643764
e
170643765
)
, quase um ano antes do acidente.

Nos termos do art. 134 do CTB, o dever do antigo proprietário restringe-se à comunicação da venda, o que foi regularmente cumprido. Assim, não há que se falar em responsabilidade solidária, tampouco em legitimidade para responder pelos danos.

Jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DO SINISTRO
. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil por danos causados por veículo automotor recai sobre quem detém a posse e o controle efetivo do bem no momento do fato gerador do dano.

A ausência de registro da transferência no órgão competente não gera responsabilidade ao alienante que comprova a tradição e a alienação anterior ao sinistro.

(N.U 1018231-32.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)
. (
grifei
).

Ainda, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 132, estabelece que:

“A ausência de registro da transferência do veículo não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo
alienado.”

Portanto, acertada a extinção do feito em relação à referida parte, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025